Tribunal: TJDFT
Processo: 0732493-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732493-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO MARCOS AGRAVADO: ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES D E S P A C H O Vistos e etc. O recorrente foi instado a comprovar o recolhimento do preparo na data da interposição do recurso, ou, para sua apresentação com data posterior, o recolhimento em dobro, nos termos do § 4o 1.007, do Código de Processo Civil (ID 50294755). Foram acostados aos autos duas guias de recolhimento (IDs 50427860 e 50427863), todavia, apenas o comprovante de pagamento de uma delas, com data posterior a interposição do recurso, logo, não cumprida a exigência legal. Dessa forma, pela derradeira vez, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos o complemento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator